Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714558-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E S P A C H O Tendo em vista as relevantes considerações trazidas nas razões de Agravo, oportunizo o prazo de 10 (dez) dias para o Agravante trazer comprovação, inclusive bancária, de que o valor referente à folha salarial é retirado da conta na qual foi realizado o bloqueio, uma vez que o documento de ID 16512735 somente cita a "conta corrente da empresa". Advirto a parte que documento unilateral particular, meramente indicando a conta na qual os valores foram bloqueados, não é suficiente para comprovação de suas alegações, devendo ser realizado o devido cotejo entre a conta utilizada e a conta na qual foram bloqueados valores. Os documentos podem ser juntados sob segredo de justiça. Após, conclusos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator